Tribunal: STF
Processo: RE 90274
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE DIVISAS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
TECNICOS PRESTADOS NOS ESTADOS UNIDOS POR EMPRESA ALI SEDIADA, A
PEDIDO DE EMPRESA ESTABELECIDA NO BRASIL, ONDE FOI FIRMADO O
CONTRATO. IMPOSTO INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.